Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737570-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: KAMILLA VIANA BORGES, SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelos exequentes, FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0731164-30.2024.8.07.0001 em que são executadas KAMILLA VIANA BORGES e SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES (ID. 246280409 - na origem). Em suas razões recursais (ID 75883519), os exequentes/agravantes, inicialmente, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos exigidos pela lei. Invocam os arts. 139, inciso IV; 797; 835, I; e 854 do Código de Processo Civil e, também, o art. 5.o, LXXVIII, da Constituição Federal. Alegam que presumir a ineficácia da nova pesquisa, com base em diligência anterior frustrada, inverte a lógica do processo executivo e desestimula o uso de mecanismos criados justamente para conferir maior efetividade às execuções. Aduzem que o argumento de que a operacionalização do sistema sobrecarrega o cartório não pode se sobrepor ao direito da parte exequente de ver seu crédito satisfeito por meio dos instrumentos legais disponíveis, especialmente quando o próprio sistema SISBAJUD já prevê a automatização dessas pesquisas. Ao final, requerem que a concessão da antecipação de tutela. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com possibilidade de reiteração automática. Preparo recolhido (ID 75894488). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observam razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “a demora na prestação jurisdicional trará ainda mais prejuízos à credora, que permanece privada da contraprestação a que faz jus”. Ademais, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. Intimem-se as agravadas para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora